Tribunal: TJSP
Processo: 2077611-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2077611-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente EDUARDO ARRUDA DE
MORAES, é impetrado MMJD DA VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS DA
COMARCA DE SOROCABA/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem de
habeas corpus, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077611-97.2020.8.26.0000 -Voto no 13241
2
Habeas Corpus no 2077611-97.2020.8.26.0000
Vara de Execuções Criminais de Sorocaba – DEECRIM 3a RAJ
Autos no 1000182-60.2020.8.26.0521 (Execução no 1.184.514)
Impetrante: Luciano Pereira de Andrade (Defensor Público)
Paciente: EDUARDO ARRUDA DE MORAES
Voto no 13241
Habeas corpus. Execução penal. Doença grave. A Recomendação
no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não dispôs a soltura
imediata da generalidade de nossa população prisional. Referido
texto, a rigor, reclamou dos juízes criminais um exame atento e
caso a caso para, com vistas à pandemia que particularmente nos
assola, considerar a possibilidade de reduzir tensões em nosso
sistema prisional.
Vistos.
Trata-se de ação de habeas corpus impetrada pelo Defensor
Público Luciano Pereira de Andrade em favor do paciente Eduardo
Arruda de Moraes, apontando que o mesmo, pese portador de
bronquite asmática, todavia continua a cumprir sua pena privativa de
liberdade, eis que o juízo impetrado indeferiu sua soltura.
O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente faz jus à
prisão domiciliar, considerando o surto de COVID-19, a
Recomendação no 62/2020 do CNJ e o Provimento no 2546/2020 do
Conselho Superior da Magistratura. Diante disso, reclama o
deferimento da liminar para ser libertado o paciente, ou transferido
para prisão domiciliar, assim como o final julgamento da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077611-97.2020.8.26.0000 -Voto no 13241
3
Indeferida a liminar (fls. 42-43), dispensadas as informações,
tendo a Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo não conhecimento
ou pela denegação da ordem (fls. 50-55).
É o relatório.
Denega-se a ordem de habeas corpus.
Consta dos autos principais que o paciente cumpre pena de
oitenta e nove (89) anos, onze (11) meses e quinze (15) dias de
reclusão, em regime fechado, por prática de latrocínio consumado e
furto qualificado, com término previsto para 13 de outubro de 2106,
tendo o Juízo das Execuções indeferido o pedido de concessão de
prisão domiciliar.
Por outro lado, o estado em que se encontra o país, apesar de
extremamente preocupante, não isenta o impetrante de comprovação
das suas alegações e de demonstração de que o paciente esteja em
grupo de risco da doença ou, ainda, que teve negado o direito de
tratamento de saúde no estabelecimento prisional em que se
encontra.
Embora o paciente tenha comprovado ser portador de bronquite
asmática, consoante atestado médico juntado às fls. 37, datado de 13
de abril de 2020, é certo que somente faz uso de tratamento durante
crises agudas que, segundo atestado, sua doença encontra-se
controlada com tratamento adequado. Neste contexto, não houve
comprovação de condição excepcional que autorizaria a prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077611-97.2020.8.26.0000 -Voto no 13241
4
domiciliar do paciente.
Não foi comprovado o risco à saúde da paciente a ensejar a
concessão de prisão domiciliar, tampouco foi demonstrada a
ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 117 da Lei no
7.210/84.
Frise-se que a leitura integral e atenta da Recomendação 62 do
Conselho Nacional de Justiça ? inclusive de seus considerandos ?
revela claramente que não se trata, ali, de uma voz de automática e
descomprometida soltura de todas as pessoas presas que se
classificam nas categorias então nominadas. Cuida-se, isso sim, do
reclamo, ao juízes com competência criminal, de exame cuidadoso e
completo, caso a caso, para seleção das pessoas cujas condições
subjetivas e situação processual indicam a possibilidade de
antecipação desde logo de sua soltura, de sorte a reduzirem-se as
tensões que a atual pandemia traz ao nosso sistema prisional.
Diante do exposto, denega-se a ordem de habeas corpus.
Mazina Martins
Relator